Tribunal: TJDFT
Processo: 0706524-24.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. RECURSO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FE NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. As multas previstas para os casos de interposição de recurso protelatório, ou mesmo, por litigância de má-fé, não são aplicáveis se o recorrente apenas se valeu da faculdade de impugnar a decisão judicial e estão ausentes as condutas previstas nos artigos 80 e 1026, ambos do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
5. Requerimento formulado pela embargada indeferido.